Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO OLIVEIRA VILELA E VERONICA OLIVEIRA VILELA contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Ação Reivindicatória com Pedido de Compensação por Danos Morais e Tutela De Urgência no 1038339-41.2019.8.11.0041, movida em desfavor de Paulo Morais Fernandes e Outros, perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinado que o requerido Sr. DHIONEYSON SBRUSSI se abstenha de realizar qualquer tipo de obra no terreno, objeto do litígio.
Em resumo, verbera que os pais dos Agravantes, Sr. Maurílio Leite Vilela, e Sra. Patrícia Fernandes De Oliveira, no ano de 2010, adquiriram do Agravado Sr. Miguel Pedroso Nolasso, um terreno localizado no Loteamento Expansão Água Boa-MT.
Relata que como o terreno não estava em nome do Sr. Miguel Pedroso Nolasso, e sim em nome de um terceiro, o Sr. Maurílio e Sra. Patrícia tiveram que mover ação de Adjudicação Compulsória em face do terceiro (Cooperativa e Agropecuária Mista Canarana Ltda) para obter a efetiva regularização da transferência e escrituração deste terreno, obtendo sentença favorável, transitada em julgado no dia 21.11.2012.
Afirma que no dia 23 de abril de 2013 o Cartório de 1o ofício de Água Boa/MT, emitiu uma Nota de Devolução (No. 243/2013 – Protocolo 46.235) solicitando ao Sr. Maurílio Leite Vilela, a apresentação de documentos, mas que referido documento foi expedido um mês após a morte do. Maurílio Leite Vilela, e Sra. Patrícia Fernandes De Oliveira.
Anota que o Sr. Daniel Calixto de Jesus, segundo comprador, adquiriu o terreno do Sr. Miguel no dia 25 de janeiro de 2018, e em seguida pleiteou Ação de Usucapião Extrajudicial ao Cartório de 2o Serviço Notarial e Registral de Água Boa-MT, obtendo o Registro de Usucapião na matrícula do imóvel no. 15.521, no dia 02 de julho de 2018. E após seis meses, o Sr. Daniel vendeu este terreno ao Sr. Dhioneyson Sbrussi, terceiro comprador.
Assevera que Sr. Daniel não possui tempo suficiente para exigir usucapião do imóvel e que o parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil deverá ser afastado, porque tanto o Sr. Miguel, como o Sr. Daniel não estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizaram obras ou serviços de caráter produtivo.
Por fim, aduz que venda a non domino da ensejo à nulidade absoluta e insanável do ato, ou torná-lo simplesmente ineficaz em face do verdadeiro proprietário ante a seriedade da fraude perpetrada, agindo de má-fé o Sr. Miguel e do Sr. Daniel.
Pede pela concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de determinar que o Sr. Dhioneyson Sbrussi abstenha de proceder com qualquer tipo de construção no imóvel até que se julgue o mérito.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =